Tribunal: CARF
Processo: 13807.009793/2001-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.009793/2001-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.585 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
COPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/01/1997 a 31/12/1997
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IPI. OMISSÃO DE RECEITAS
Lavrado auto principal, devem também ser lavrados os autos reflexos, que
seguem a mesma orientação decisória daquele do qual decorrem, dada a
relação de causa e efeito que os vincula.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida, e amplamente exercida pela autuada, a
oportunidade de defesa, restam descaracterizadas as alegações de cerceamento
de direito de defesa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. ENCARGOS MORATÓRIOS.
EMPRESA CONCORDATÁRIA.
A condição de concordatária não afasta a autuada da submissão à multa de
ofício e encargos aplicáveis por infração à legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.009793/2001-88
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009793/2001-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 8.984, proferido pela 6a Turma da DRJ/CPS, que, ao apreciar a Impugnação
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente o lançamento, mantendo a
exigência do crédito tributário.
O presente contencioso administrativo fiscal origina-se da lavratura de auto de
infração de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) contra pessoa jurídica, reflexo do
processo de IRPJ no 13807.012180/2001-28, no valor de R$ 415.910,84, por ter sido constatada a
seguinte infração: falta de lançamento do imposto por conta de venda sem emissão de nota fiscal.
A irregularidade foi apurada em decorrência de fiscalização do IRPJ, que
constatou omissão de receita, no ano calendário de 1997, devido a falta de comprovação de
ingresso numerário e pagamentos de fornecedores com numerário de origem não comprovada.
A irregularidade legal reporta-se aos arts. 22, II, III, 29, inciso II, 54, 55, inciso I,
alínea “b”, e inciso II, alínea “c”, 59, 62, 63, inciso II, 107, inciso II, 112, inciso IV e 343, caput
e §2o, todos do RIPI, aprovado pelo Decreto no 87.981/82; art. 40 da Lei no 9.430/96.
Inconformada da autuação, a interessada interpôs impugnação, alegando as
mesmas razões invocadas no processo de IRPJ no 13807.012180/2001-28. Aduz que foi tratada
com excesso de rigor, na medida em que houve exíguo prazo para apresentação de documentos
solicitados pela fiscalização; que o auto de infração não contem a descrição minuciosa dos autos
e não há a sua subsunção às normas legais, implicando em nulidade; que o “termo de verificação
e constatação fiscal não foi apresentado a impugnante, impondo-lhe o ônus de apresentar a
defesa, sem dispor de todos os elementos necessários, o que levou ao cerceamento de defesa; que
a imposição das modalidades tributárias, acrescidas de multas e juros de mora, implicam em
valor correspondente a 200% da receita arbitrada no mesmo período; que a cobrança de multa e
juros mostra-se indevida porque a interessada recorreu a uma concordata preventiva; e, ao final,
protesta por todas as provas em direito admitidas, em especial perícia contábil e apresentação de
documentos.
Apreciando os argumentos expostos, a DRJ julgou procedente o lançamento, para
manter a exigência lançada, em conformidade com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 10/01/1997 a 31/12/1997
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IPI. OMISSÃO DE RECEITAS
Lavrado auto principal, devem também ser lavrados os autos reflexos, que seguem a
mesma orientação decisória daquele do qual decorrem, dada a relação de causa e efeito
que os vincula.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida, e amplamente exercida pela autuada, a oportunidade
de defesa, restam descaracterizadas as alegações de cerceamento de direito de defesa.
PERÍCIA CONTÁBIL. FORMALIZAÇÃO. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atender aos requisitos legais,
indeferindo-se a perícia quando esta não for necessária para a convicção do julgador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. ENCARGOS MORATÓRIOS. EMPRESA
CONCORDATÁRIA.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009793/2001-88

A condição de concordatária não afasta a autuada da submissão à multa de ofício e
encargos aplicáveis por infração à legislação tributária.
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta argumentos que
serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da análise do recurso voluntário
Consoante relatado, trata-se de lançamento reflexo do processo de IRPJ no
13807.012180/2001-28, julgado definitivamente por este CARF, na data de 10 de março de
2010. Neste contexto, penso que a decisão a ser tomada deve ter as mesmas razões de decidir do
processo principal, até mesmo porque além das infrações serem decorrentes, os argumentos
aventados na defesa são os mesmos enfrentados no processo no 13807.012180/2001-28.
Por outro lado, os fundamentos utilizados pela DRJ, no caso concreto destes
autos, mostram-se adequados para a solução da lide e, analisando o teor do recurso, penso que
aqueles argumentos devem prosperar. Por concordar com os fundamentos utilizados no decisium
recorrido, transcrevo-os a seguir, adotando-os como razão de decidir:
[...] De pronto, cumpre observar que a impugnante baseia a sua defesa na afirmação de
que houve cerceamento do direito de defesa, solicitando perícia e nulidade do auto de
infração, sem contudo, mencionar sequer um fato acerca do objeto da autuação relativo
à omissão de receita pela falta de lançamento do imposto por conta de venda sem
emissão de nota fiscal, em decorrência de receita não comprovada. Desse modo,
consolida-se administrativamente a discussão sobre este tema já que essa matéria não
foi expressamente contestada pela contribuinte.
Quanto ao assunto trazido na contestação pela Impugnante para ser examinado, cabe
dizer que não houve o cerceamento do direito de defesa alegado, uma vez que o
contraditório e a ampla defesa foram assegurados a contribuinte por meio da
impugnação interposta. Ressalte-se, por oportuno, que é na impugnação o momento em
que se instaura a fase litigiosa do processo, permitindo a apresentação de provas e
contrarrazões. Além disso, impende observar que o termo de intimação no 2 e no 3,
datados de 07/02/2001, fls. 08/10 e a reintimação de 23/04/2001.fl. 12, já solicitava a
comprovação das receitas, objeto do auto de infração. Sendo assim, verifica-se foram
dadas a interessada várias oportunidades de se justificar, fato que não ocorreu nem
durante o procedimento fiscal e nem agora durante a impugnação, uma vez que a
autuada não apresentou em nenhum momento a documentação probatória que pudesse
afastar os fatos constatados pela autoridade fiscal.
Como se vê a defesa se limita a criticar o prazo concedido pela fiscalização para a
apresentação de provas, mas não apresenta nenhum documento que possa dar respaldo
as suas assertivas durante a impugnação.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009793/2001-88

Quanto a solicitação da interessada de que o auto de infração seja considerado nulo,
cabe frisar que o art. 59 do Decreto no 70.235, datado de 06 de março de 1972, estatuto
que veio regular o Processo Administrativo Fiscal, enumera as situações que acarretam
a nulkdade dos atos processuais administrativos:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Assim, a única hipótese de nulidade aplicável aos autos de infração, é aquela
mencionada no inciso I, ou seja, quando se verifique a incompetência legal do autor da
lavratura. Tal configuração não ocorreu no lançamento em tela, formalizado por auditor
fiscal lotado na Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona a atividade da
contribuinte. Não há que se falar, portanto, em nulidade do auto de infração.
Relativamente ao pedido de perícia mencionado pela autuada, cabe frisar que a
solicitação formalizada pela impugnante não satisfaz os requisitos do inciso IV,a rt. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e deve ser indeferida e considerada como
não formulada, pois no caso de perícia, deve ser indicado o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993),
exigências estas que não foram atendidas pela interessada. Além disso, verifica-se que o
pleito é genérico, pois a autuada não explicita os motivos que justificariam o
deferimento do pedido de perícia, limitando-se a atacar o auto de infração. No entanto,
apenas para abreviar qualquer futura alegação de cerceamento de defesa, convém
esclarecer que o feito fiscal contém todos os elementos necessários ao seu
prosseguimento, sendo prescindíveis quaisquer procedimentos pericial, visando dirimir
dúvidas técnicas, ou de diligência, a fim de aferir dados factuais.
Impende esclarecer, ainda, que a afirmação da impugnante relativamente a este processo
de que “o termo de verificação e constatação” não foi apresentado a impugnante,
impondo-lhe o ônus de apresentar a defesa sem dispor de todos os elementos
necessários, o que levou ao cerceamento de defesa”, é notadamente equivocada, uma
vez que se constata às fls. 32/37, a minuciosa descrição dos fatos com a ciência,
assinatura e recebimento de cópia do termo, em 24/08/2001, pelo representante legal da
empresa, o qual na mesma data assinou a ciência do respectivo Auto de Infração.
Assim, as tentativas da impugnante de invalidar o procedimento fiscal não obtiveram
sucesso, pois a atuação (sic.) decorre diretamente da aplicação da legislação, não
havendo reparos a fazer quanto à sua constituição.
Sendo assim, correta a apuração da exigência efetuada pelo agente fiscal.
DAS MULTAS E ACRÉSCIMOS
Estabelecido que tanto os fundamentos fáticos quanto a legislação pertinente foram
considerados corretamente pela autoridade lançadora, resta o exame das penalidades e
acréscimos moratórios aplicados às diferenças apuradas.
Começando pela multa de ofício, sua aplicação está estribada no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, conforme consignado no Auto de Infração. Diz aquele artigo:
[...]
Os juros de mora decorrem diretamente do disposto no artigo 161 do CTN, cuja redação
é a seguinte:
[...]
Por fim, no que diz respeito aos questionamentos relacionados com a própria adequação
da legislação aplicada às regras e princípios constitucionais, tais como o princípio da
vedação ao confisco e o da capacidade contributiva, essa instância administrativa de
julgamento não tem competência para se pronunciar sobre a constitucionalidade ou
legalidade dos dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento jurídico. (...)
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.009793/2001-88

Assim, esse colegiado não se pronunciará a respeito de tais temas uma vez que sua
função é tão-somente verificar se o ato praticado pelo agente do fisco está ou não
conforme a legislação tributária, sem emitir juízo de legalidade ou constitucionalidade
das normas jurídicas que embasaram o ato.
Além de tudo que já foi esclarecido a respeito da multa de ofício e dos juros de mora,
cabe ressaltar que a autuada pretende se esquivar da imposição dos juros moratórios
também mediante argumentos que se fundam em legislação e entendimento
jurisprudencial contrários à fluência dos juros contra a instituição cuja falência tenha
sido decretada. Entende a interessada que sua situação é especial e salienta que o art. 23
da Lei das Falências o beneficia, na medida em que teve uma concordata preventiva
cujo processamento foi deferido por decisão prolatada em 30/06/1995. Cita o art. 112 do
CTN com a finalidade de justificar o seu pedido.
No entanto, em que pese a força do raciocínio construído pela interessada, este não tem
o condão de afastar o caráter vinculado e obrigatório da constituição do crédito
tributário, nos termos do art. 142 do CTN, diploma pacificamente reconhecido como
tendo status de lei complementar.
Reportando-se ao caso específico sob exame, verifica-se que a interessada pretende ver
excluída a aplicação da multa de ofício e dos encargos moratórios por conta de sentença
prolatada em 30/06/1995, que lhe reconheceu a situação de concordatária. Sob esse
aspecto, a jurisprudência administrativa é assente no sentido de que a concordata não
tem o poder de afastar os acréscimos legais aplicáveis face ao descumprimento da
legislação tributária. Como exemplo da jurisprudência, cabe transcrever a ementa do
Acórdão no 201-76429, de 18/09/2002, do E. Segundo Conselho de Contribuintes,
vazada nos seguintes termos:
“COFINS. MULTA DE OFÍCIO. A condição de concordatária não afasta a autuada da
submissão à multa de ofício por infração à legislação tributária. Precedentes. Recurso
negado.”
À autoridade fiscal incumbe, assim, constituir in totum o crédito tributário apurado, não
lhe sendo atribuída qualquer faculdade discricionária que permita se abster de fazer
incidir a multa e os juros de mora.
Assim, como estes fundamentos, nega-se a pretensão do contribuinte

Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital